Tribunal: TJES
Processo: 5004671-80.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004671-80.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: JOAO PEDRO SCARAMUSSA CORDEIRO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004671-80.2022.8.08.0011

Recorrente:
GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrido:
JOAO PEDRO SCARAMUSSA CORDEIRO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE NA ESCALA PARA DESTINO FINAL. O AUTOR COMPROU PASSAGEM PARA VOO NO DIA 15/12/2021 COM DESTINO DE VITÓRIA A NOVA IORQUE ESTADOS UNIDOS. CONEXÃO NO AEROPORTO DE GUARULHOS. CANCELAMENTO DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. REALOCAÇÃO DE VOO. ATRASO NO VOO DE SAÍDA. PERDA DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA, SOBRE ASSISTÊNCIA FORNECIDA, DE QUE TERIA SIDO INSUFICIENTE DURANTE A HOSPEDAGEM, ACARRETANDO GASTOS EXTRAS. NO RECURSO, A REQUERIDA SUSTENTA QUE O CANCELAMENTO E O ATRASO DO VOO SE DERAM POR REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. SENTENÇA
A QUO
CONDENANDO AO PAGAMENTO DE R$395,20 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PELOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS E R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESPEITANDO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.